Tribunal: CARF
Processo: 10935.900360/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900360/2011-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.363 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como para atestar se o referido crédito não foi
utilizado em outro processo de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por C. VALE – COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL, em face do acórdão de n° 03-83.341, proferido pela C. 7a Turma da
DRJ/BSB, objetivando sua reforma integral.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900360/2011-87
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), o qual será complementado ao final:
“Tratam os autos de manifestação de inconformidade face ao Despacho Decisório no
156/2011 (fls. 133-144) que deferiu parcialmente a revisão do Despacho Decisório
emitido eletronicamente em 01/04/2011 (fls. 319), o qual não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP no 16082.42938.250906.1.7.02-9794
35981.07061.260506.1.3.02-4063,
19088.33917.260506.1.7.02-3785
e,
39957.89993.260506.1.7.02-3200 e 40233.36594.260506.1.7.02-8691.
A DCOMP no 16082.42938.250906.1.7.02-9794 com demonstrativo de crédito é
referente a saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no Exercício 2005 -
01/01/2004 a 31/12/2004.
O Despacho Decisório eletrônico foi reformado para reconhecer direito creditório no
montante de R$ 1.612.824,53; para homologar parte das compensações e não
homologar as demais, por insuficiência de crédito, conforme quadros abaixo: (...)
Cientificada, a empresa apresentou, em 13/05/2011, a manifestação de inconformidade
de folhas 155-167, alegando que o crédito tributário lançado é indevido, por ter ocorrido
a decadência em relação aos débitos de 1o de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004,
compensados em 2005. Argumentou que ocorreu a homologação tácita pois o Despacho
Decisório que não reconheceu os créditos é de 1o de abril de 2011, tendo passado mais
de cinco anos. Deste modo, entendeu que ainda que a compensação seja legítima,
eventual diferença apurada pela fiscalização estaria extinta pela decadência. Colacionou
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do Ministério da
Fazenda, mencionando ainda entendimento da doutrina e jurisprudência dos tribunais.
Quanto aos créditos compensados, pugnou por sua legitimidade, uma vez que houve
retenção do imposto de renda, conforme “Informe de Rendimentos Financeiros”
fornecido pela instituição financeira, a qual não informou em sua DIRF os valores
retidos.
Informou que a fiscalização apurou uma diferença a maior, entre o valor compensado e
o valor informado pela instituição financeira de R$ 101,64, o qual foi recolhido pela
manifestante, com os encargos devidos conforme comprovante em anexo.
Ao final, requereu o acolhimento da manifestação de inconformidade com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e reconhecimento da inexigibilidade do valor
apontado pela fiscalização.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 07/02/2019, a DRJ/BSB ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar de decadência, suscitada pela ora Recorrente,
esclarece que o CTN em seu artigo 156, inciso II, dispõe que a
compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário
e que a Lei n° 9.430/96 prevê em artigo 74, §6o: “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”;
(ii)
conclui que, relativamente aos débitos objeto de declaração de
compensação, não há que se falar em decadência, uma vez que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida, de forma que
o lançamento administrativo torna-se dispensável, bastando a
referência do crédito tributário na DCOMP para formalizar a exigência;
(iii)
cita o Parecer PGFN/CAT no 1.617/06 o qual dispõe: “prestada a
declaração pelo contribuinte no sentido de ser devido determinado
tributo, não mais se opera a decadência relativamente ao que foi
confessado, pois desnecessário o lançamento de tal valor”;
(iv)
quanto à homologação tácita suscitada pela Recorrente, aduz que os §§ 2o
e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, preveem que a compensação
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação e o prazo para que a administração tributária proceda à
homologação ou à rejeição da compensação é de cinco anos contados da
data da entrega da declaração de compensação;
(v)
nesse mesmo sentido preceitua a Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, em seu artigo 34, § 2o e artigo 37, § 2o, legislação aplicável à época
de emissão do despacho decisório, com a ressalva de que em se tratando
de declaração retificadora, a referida instrução normativa prevê um
termo inicial diferenciado para contagem do prazo findo o qual se
considera homologada tacitamente a compensação: “Art. 80. Admitida a
retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem
do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora”;
(vi)
a declaração em comento foi objeto de análise mediante a qual foi
proferido o Despacho Decisório em 01/04/2011 e cientificado o sujeito
passivo em 13/04/2011. Portanto, no momento em que a Recorrente
tomou ciência do Despacho Decisório que lhe foi desfavorável, ainda
não havia transcorrido o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação declarada;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

(vii)
quanto ao mérito, trata-se compensação de débitos relativos aos anos-
calendário 2004 a 2006 com créditos decorrentes de saldo negativo de
IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2005 - 01/01/2004 a
31/12/2004;
(viii) da análise da DIPJ AC 2004 – Ficha 12A (e-fl. 53), verificou-se que o
saldo negativo de IRPJ apurado pelo contribuinte no valor de R$
1.773.253,30, foi decorrente da dedução do valor do imposto devido (R$
4.619.572,35) de parcela paga ao Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente (R$ 27.861,43); Retenções na fonte (R$ 1.773.253,30) e
Imposto de renda mensal pago por estimativa (R$ 4.591.710,92);
(ix)
o Despacho Decisório no 156/2011 (e-fls. 133/144) reconheceu direito
creditório de R$ 1.612.824,53, glosando do valor das retenções na fonte
não confirmadas, no total de R$ 160.428,77. Foram confirmados
pagamentos por estimativa no valor de R$ 760.658,65 e estimativas
compensadas no valor de R$ 3.831.052,27;
(x)
os extratos bancários aduzidos pela Recorrente não podem ser
considerados documentação comprobatória hábil e suficiente para
confirmar as retenções de imposto de renda em favor da interessada. A
ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte,
contudo, pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF;
(xi)
as tabelas consolidadas com informações extraídas dos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil (e-fls. 326/327), confirmaram
retenções de imposto de renda na fonte, em favor da Recorrente, no
montante de R$ 1.646.490,63;
(xii)
os códigos de receita 6147 e 6190 referem-se, respectivamente, a Produtos
– Retenção em pagamentos por órgão público e Serviços – Retenção em
pagamentos por órgão público, que abrangem mais de um tributo. Desse
modo, o valor da retenção a ser utilizado na composição do crédito
deve ser proporcional à alíquota relativa ao IRPJ. Para os códigos em
comento, as alíquotas que cabem ao IRPJ são, respectivamente, 1,2% e
4,8%;
(xiii) reconhece a existência de crédito no montante de R$ 1.646.490,63 em
favor do contribuinte, originado de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004;
(xiv) por fim, reconhece o direito creditório no valor de R$ 33.666,10.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 342/366), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BSB, sob a alegação de que:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

(i)
no caso em análise é inequívoca a ocorrência da prescrição
intercorrente
administrativa,
visto
que
os
presentes
autos
administrativos permaneceram paralisados, sem qualquer ato de
conteúdo decisório, no período compreendido entre 13/05/2011 (data do
protocolo da impugnação) e 07/02/2019 (data da sessão de julgamento da
DRJ/BSB);
(ii)
cita jurisprudência do TRF5, STJ e TRF4, datadas de 2009, 2014 e 2015
respectivamente;
(iii)
aduz que, se o sujeito ativo não tomar as providências para impulsionar a
tramitação, o processo administrativo tributário duraria infinitamente, o
que não se pode admitir, pois viola os princípios da oficialidade, da
eficiência e da segurança jurídica, dentre outros, que determinam que o
julgamento deve ocorrer em prazo razoável;
(iv)
enquanto a previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional tem
como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, a
prescrição intercorrente tem início com a impugnação do lançamento
ou manifestação de inconformidade e decorre da demora do sujeito ativo
em concluir o processo administrativo tributário;
(v)
quanto à decadência expõe que, o entendimento do acórdão recorrido
apenas confirma que a decadência já ocorreu. Se foi considerado que os
valores declarados bastam para a constituição do crédito, caso a
fiscalização pretenda efetuar a revisão dos montantes, deverá observar o
prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato;
(vi)
quanto à homologação tácita, aduz que a fiscalização pretende exigir
valores compreendidos entre 1o de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de
2004 e compensados no exercício de 2005, de forma que, ocorreu a
homologação tácita prevista no § 4o, do artigo 150, do Código Tributário
Nacional, pois o despacho decisório que não reconheceu os créditos é
de 1o de abril de 2011, tendo passado mais de 5 (cinco) anos;
(vii)
no tocante aos créditos compensados, relata que, no ano de 2004 efetuou
inúmeras operações de câmbio, sendo que, na liquidação dos contratos, foi
retido pela instituição financeira o IRRF, de acordo com o “Informe de
Rendimentos Financeiros” fornecido pelo Banco Bradesco S/A.
(anexado na Manifestação de Inconformidade);
(viii) por fim, aduz que no processo administrativo tributário vigora o princípio
da verdade material e o despacho decisório simplesmente ignorou
documento hábil a comprovar os créditos pretendidos.

É o relatório.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
14/02/2019 (e-fl. 339), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/03/2019 (e-
fl. 341), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no Exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004),
oriundo das retenções de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras.
Conforme consta no acórdão recorrido, o Despacho Decisório (e-fls. 133/144)
concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório formulado pela Recorrente, para
fins de compensação, no valor de R$ 1.612.824,53, glosando o valor de R$ 160.428,77, a título
de retenções na fonte não confirmadas. Confira-se:
“O Despacho Decisório no 156/2011 (fls. 133-144) reconheceu direito creditório de
R$ 1.612.824,53, glosando do valor das retenções na fonte não confirmadas, no total
de R$ 160.428,77. Foram confirmados pagamentos por estimativa no valor de R$
760.658,65 e estimativas compensadas no valor de R$ 3.831.052,27.” (e-fl. 333, g.n.)

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 155/167), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 7a Turma da DRJ/BSB, pois entendeu-se
“À luz da legislação acima transcrita, os extratos bancários aduzidos pela
manifestante não podem ser considerados documentação comprobatória hábil e
suficiente para confirmar as retenções de imposto de renda em favor da interessada.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, contudo, pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
As tabelas consolidadas com informações extraídas dos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil (fls. 326-327), confirmaram retenções de imposto de renda na
fonte, em favor do contribuinte, no montante de R$ 1.646.490,63.” (e-fl. 334, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 342/366), verifica-se que:
(i) para o crédito originário do CNPJ n° 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco
S/A), referente ao código 3426 “Aplicações Financeiras de Renda Fixa”, cuja retenção não foi
confirmada no valor de R$ 160.428,77 a Recorrente apresentou o “Informe de Rendimentos”
(e-fl. 213):

(ii) conforme consta no acórdão recorrido, as Retenções na Fonte que constam da
DIPJ, ano-calendário 2004, somam a importância de R$ 1.773.253,30;

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

(iii) enquanto que, as Tabelas com informações extraídas dos Sistemas
Internos da Receita Federal (e-fl. 326/327) confirmaram Retenções de Imposto de Renda na
Fonte, em favor da Recorrente, no montante de R$ 1.770.872,82:

Assim, merece amparo a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente, no
sentido de que “a autoridade impetrada não poderia desconsiderar os documentos bancários
apresentados pela recorrente, em que constam TODAS as informações necessárias para análise
da legitimidade dos créditos pretendidos, simplesmente indeferindo os pedidos SEM
CONSIDERAR AS PROVAS EXISTENTES” (e-fls. 362/363, g.n.).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como para atestar se o referido crédito não foi
utilizado em outro processo de compensação.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.363 -
Processo no 10935.900360/2011-87

Caso os documentos juntados não sejam suficientes, recomenda-se à Unidade de
Origem que diligencie junto às fontes pagadores, em específico o Banco Bradesco S/A, além de
intimar a Recorrente a apresentar as provas adicionais que entender necessárias.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 378
DF CARF MF
Original